Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por R.R.S.S. (apelante/autor contra a sentença de ID 49019109, proferida nos autos de ação declaratória da isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição de indébito ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Alega a parte autora, ora apelante, em síntese, que possui comorbidades de natureza grave e que sua condição de portador de doença grave lhe assegura a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos desde janeiro de 2016. Assevera que as conclusões periciais lançadas nos autos são incompatíveis com as demais provas carreadas ao processo e que não se impõe ao juízo o dever de vinculação estreita às conclusões periciais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar seu direito à isenção do desconto do imposto de renda retido na fonte com a consequente condenação da parte adversa à restituição dos valores indevidamente descontados desde janeiro de 2016. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 49019109 – pág. 5). Contrarrazões no ID 49019113. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Verifica-se da análise das razões contidas na apelação de ID 49019111 que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar no recurso, em cópia idêntica dos termos da petição inicial, da réplica e das alegações finais (ID 49018918, ID 49018937 e ID 49018941), os fundamentos de sua pretensão, depreendidas da correlação direta e imediata com a impugnação do ato judicial que pretende reformar mediante o recurso. A irresignação que se limita a copiar na íntegra os fundamentos utilizados em articulados anteriores é inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação posterior das razões recursais. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora